Tribunal: TCU
Processo: 006.136/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2816/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.136/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fernanda Valerio Lopes (XXX.520.616-XX); Hernandez Carreta Pimentel (XXX.845.827-XX); Ivna Lessa Vilas Boas (XXX.688.747-XX); Jeferson Arlon Silva (XXX.067.006-XX); Lidiane Pacheco de Almeida Silva (XXX.585.127-XX); Maike Fernando Martins Almeida (XXX.838.576-XX); Mayara Cabral Cunha (XXX.132.386-XX); Monica Souza dos Santos (XXX.929.526-XX); Paullyne Antunes (XXX.635.356-XX); Samanta Patricia de Oliveira (XXX.749.896-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.